Tribunal: TJDFT
Processo: 0748171-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748171-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANNE ELIZABETH LINS PEREIRA EMBARGADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela executada agravante ANNE ELIZABETH LINS PEREIRA em face de decisão Id. 78524465 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A ora embargante sustenta, em suas razões recursais Id. 78946601, que a decisão restou omissa, pois não analisou o comprometimento da renda da embargante e sua capacidade econômica real, destacando a existência de despesas essenciais e familiares, além do superendividamento involuntário, existindo descontos que consomem a maior parte de sua renda líquida. Alega ainda que houve omissão quanto aos documentos que comprovam a impossibilidade do pagamento das custas, quanto à necessidade de intimação prévia para esclarecimento de movimentações bancárias, bem como ausência de análise do princípio constitucional do acesso à justiça e não enfrentamento da jurisprudência vinculante do STJ sobre o tema e da 5a Turma, bem como quanto à doutrina aplicável. Requer seja dado provimento ao recurso, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e conceder a gratuidade judiciária. Contrarrazões apresentadas pelos agravados no Id. 79356375. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do CPC. De uma detida análise dos autos, não se verifica a ocorrência das omissões alegadas pela embargante, sendo evidente a tentativa de rediscutir os fundamentos da decisão por via inadequada. O fato de ter a decisão embargada indeferido a gratuidade judiciária em favor da ora embargante não significa que sua situação econômica, incluindo suas despesas, não foi analisada. A decisão embargada bem analisou os valores auferidos pela embargante, bem como destacou a existência de descontos de empréstimos, mediante plena análise da documentação acostada. No entanto, conforme destacado, esses não podem ser considerados para fins de aferição da hipossuficiência econômica, em razão de terem sido contratados voluntariamente. Assim, não há que se falar em omissão quanto à análise do comprometimento da renda da embargante e sua capacidade econômica real, bem como quanto aos documentos juntados. Não prospera, ainda, a alegada omissão quanto à intimação prévia para esclarecimento dos extratos bancários. Esta relatoria concedeu prazo para a ora embargante, mediante despacho Id. 78064827, para que comprovasse seu estado atual de hipossuficiência econômica com documentação idônea e atual, de modo que a documentação juntada deve ser clara. A decisão embargada bem destacou, quanto ao ponto, que “os extratos bancários juntados não revelam o correto saldo existente em conta, uma vez que a agravante faz uso do serviço do Banco do Brasil chamado BB Rende Fácil (https://www.bb.com.br/site/investimentos/rende-facil/), que aplica automaticamente o saldo parado na conta corrente ao final do dia para rentabilizar o dinheiro, de modo que o saldo pode aparecer como zerado, pois, como no caso concreto, mostra apenas o ‘saldo do dia’.” Outrossim, em referida oportunidade a embargante já poderia ter prestado os esclarecimentos sobre suas movimentações financeiras que entendesse pertinentes a comprovar sua alegada hipossuficiência econômica. Não há, portanto, qualquer omissão quanto ao ponto. Em relação à omissão quanto ao princípio do devido acesso à justiça, a decisão igualmente foi clara quanto à aplicação de referido principal, destacando que o deferimento da gratuidade no caso concreto implicaria em violação ao princípio da igualdade e prejuízo ao “acesso à justiça”. Quanto à alegada inobservância da jurisprudência deste colegiado, não há nada a prover. Seja porque a ora embargante não apresentou em momento algum nestes autos qualquer julgado desta 5a Turma Cível sobre a questão, seja porque o entendimento desta relatora sobre o tema segue referendado pelo colegiado, como se vê: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos do art. 4 da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 2.1.O parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 2057434, 0739811-80.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 11/11/2025.) Inclusive, quanto ao ponto, advirto a ora embargante a observar o dever legal insculpido no art. 77, inciso I, do CPC De igual modo, não há que se falar em omissão quanto à entendimento doutrinário, além de não possuir qualquer caráter vinculante. A prosperar o intento da embargante, a função jurisdicional do magistrado se tornaria mais árdua do que já é, ante a vasta produção doutrinária existente sobre as mais diversas áreas do Direito, sendo humanamente impossível fazer distinção com os diversos entendimentos doutrinários existentes. Quanto à alegada omissão a entendimento vinculante do STJ, certo é que houve recentemente, em 17/09/2025, a conclusão do julgamento do Tema 1.178 dos Recursos Repetitivos, tendo sido fixada a seguinte tese: “i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.” Até o presente momento não houve publicação do acórdão. De toda sorte, a decisão ora embargada não se valeu apenas de critérios objetivos para apreciação do pedido, os quais foram utilizados de forma suplementar, tendo analisado as particularidades do caso de forma fundamentada, após a devida oportunização para a parte comprovar sua hipossuficiência, tal como definido na tese fixada pelo c. STJ. Por fim, durante a análise das razões recursais da embargante, verificou-se que os entendimentos do STJ mencionados em seu recurso não condizem com a realidade, pois ou se refere a processo inexistente naquela Corte (AgInt no AREsp 1.530.756/SP) ou o teor transcrito na peça recursal não condiz com o teor da ementa efetivamente publicada na pesquisa de jurisprudência (REsp 1.584.404/MG). Observa-se ainda que a mencionada Súmula 379 não tem qualquer relação com o tema ora em debate, pois trata de convenção de juros moratórios nos contratos bancários não regidos por legislação específica. Reitero, assim, que as partes devem observar o dever legal de expor os fatos em juízo conforme a verdade (art. 77, I, CPC), sob pena de caracterizar conduta temerária (art. 80, V, CPC). Desse modo, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora